Tribunal: TJDFT
Processo: 0731791-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0731791-37.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO AGRAVADO: VILMA PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, interposto por Facta Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID 202996405 do processo n. 0709509-87.2024.8.07.0005) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Vilma Pereira da Silva contra a recorrente, concedeu tutela provisória de urgência para determinar que a ré suspenda os descontos mensais, no benefício previdenciário da autora, de parcelas de empréstimos bancários não reconhecidos. Nas razões recursais (ID 62355328), a agravante/ré sustenta que a multa cominatória foi fixada em valor excessivo e que deveria ser fixada em periodicidade diversa. Argumenta que a decisão recorrida não foi adequadamente fundamentada. Aponta ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) e nos arts. 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC). Afirma que há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão e destaca o art. 300, § 3o, do CPC. Com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia seja o recurso conhecido e provido “(...) reformar a decisão atacada, no sentido de revogar a tutela antecipada deferida; d) Caso entenda-se pela manutenção da tutela concedida, que ao menos o Agravado seja minorado o quantum arbitrado a título de multa por atraso no cumprimento e majorado o prazo para cumprimento voluntário por 10 dias úteis, estabelecendo limite para o cômputo da multa”. Preparo recolhido (IDs 62355334 e 62355335). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complemento, o parágrafo único do art. 995 do CPC[2] preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso formulado pela agravante. Trata-se, na origem (processo n. 0709509-87.2024.8.07.0005), de ação de conhecimento ajuizada por Vilma Pereira da Silva Facta Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, objetivando a declaração de inexistência de débito e a condenação da ré ao pagamento de reparação por danos morais. Na petição inicial (ID 202794307 do processo n. 0709509-87.2024.8.07.0005), a autora pleiteou a concessão de tutela provisória de urgência para que fossem suspensos os descontos, em seu benefício previdenciário, de parcelas de empréstimos bancários não reconhecidos. O pedido foi deferido pelo r. Juízo de origem, consoante decisão transcrita (ID 202996405 do processo n. 0709509-87.2024.8.07.0005): Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca o cancelamento dos descontos referentes a dois empréstimos que alega não ter contraído. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que afirma não ter firmado qualquer contrato com a parte ré. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque os descontos prejudicam a sobrevivência da autora. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, a dívida poderá ser cobrada. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte ré, no prazo de 50 (cinco) dias, suspenda a cobrança dos contratos descritos na inicial, sob pena de multa no valor de R$ 3.000,00 ( três mil reais). (...) Irresignada, a ré interpôs agravo de instrumento (62355328), no qual expõe os fatos e os fundamentos jurídicos relatados. Da análise dos autos de origem, verifica-se que a agravada/autora é beneficiária do INSS, com renda mensal no valor de R$2.169,45 (dois mil cento e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) e que, desde fevereiro de 2024, são descontadas do seu benefício previdenciário parcelas, nos valores mensais de R$471,84 (quatrocentos e setenta e um reais e oitenta e quatro centavos) e R$27,16 (vinte e sete reais e dezesseis centavos), referentes a dois empréstimos consignados concedidos pela agravante/ré (IDs 202794314). Na petição inicial, a agravada/autora alega não ter contratado referidos empréstimos e destaca ter comunicado a ocorrência a Polícia Civil do Distrito Federal (ID 202794314, p. 7). Na hipótese, não é possível constatar, em um juízo de cognição sumária, sem que seja oportunizado o contraditório e a devida dilação probatória, a probabilidade de provimento do recurso. No que diz respeito ao requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não constam nos autos elementos que indiquem sua ocorrência, pois, caso a tutela provisória seja revogada, as parcelas dos empréstimos consignados poderão voltar a ser descontadas do benefício previdenciário da agravada/autora, sem prejuízos à agravante/ré. Tais fatos e fundamentos jurídicos apontam para a inexistência dos requisitos cumulativos que autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 1 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.